Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR AUSENTE. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VERBAS. SISBAJUD. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APURAÇÃO SOBRE A NATUREZA DAS VERBAS BLOQUEADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os artigos 854 e seguintes do Código de Processo Civil preveem que, em caso de penhora de dinheiro ou de aplicação financeira, o Juiz irá determinar a constrição, sem intimação prévia do devedor. A comunicação sobre a diligência será feita posteriormente, para permitir ao executado apontar se os ativos são impenhoráveis ou se houve qualquer excesso na constrição.
2. Compete ao devedor demonstrar a excepcionalidade capaz de afastar a constrição sobre as verbas. A questão tem natureza eminentemente patrimonial. Não cabe ao poder Judiciário tomar o lugar do interessado na defesa dos seu direito, pela expedição de ofício à instituição financeira, a fim de apurar a natureza dos valores penhorados.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.